Tribunal: TJMT
Processo: 0002616-56.2015.8.11.0028
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – TRANSPORTE/REMOÇÃO DE RECÉM-NASCIDO - UTI MÓVEL – DEMORA EXCESSIVA – MORTE DO NEONATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONFIGURADA – RELAÇÃO DE CONSUMO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – REDUÇÃO – ADEQUAÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PENSÃO POR MORTE – ÓBITO DE FILHO MENOR DE IDADE – FAMÍLIA DE BAIXA RENDA - PENSIONAMENTO DEVIDO –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - APELO DOS AUTORES PROVIDO - RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO EM PARTE.
Nos termos da legislação consumerista, a responsabilidade civil da empresa prestadora de serviços é objetiva e independe de culpa ou dolo.
No caso, a empresa de transporte inter-hospitalar não desincumbiu do ônus de comprovar a culpa exclusiva dos contratantes ou de terceiros pela demora na chegada da UTI Móvel no Hospital Geral de Poconé. Cristalina, pois, a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar.
O valor da indenização por dano moral deve ser reduzida para 200 (duzentos) salários mínimos vigentes, a fim de adequar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade entre a condição social dos genitores da criança, a condição financeira da empresa e a extensão do dano.
De acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, os pais da criança falecida têm direito ao recebimento de pensão mensal em decorrência do ato ilícito que resultou na morte, quando estes preencherem o requisito de “baixa renda familiar”, como no caso concreto.
Considerando a natureza e o tempo de tramitação dos autos principais, bem como o zelo e atuação dos advogados que representam os pais enlutados, a majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa é medida essencial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0002616-56.2015.8.11.0028

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]

RELATOR:
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:
[DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES. JOAO FERREIRA FILHO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VITOR BRUNO TOMASELLI - CPF: 004.027.951-05 (APELADO), JANDER TADASHI BABATA - CPF: 887.030.701-82 (ADVOGADO), JERZIKELLY PAULA DE SOUZA - CPF: 021.263.371-62 (APELADO), HELP VIDA PRONTO SOCORRO MOVEL DE CUIABA LTDA - EPP - CNPJ: 01.995.050/0001-19 (APELANTE), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), HELP VIDA PRONTO SOCORRO MOVEL DE CUIABA LTDA - EPP - CNPJ: 01.995.050/0001-19 (APELADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), JANDER TADASHI BABATA - CPF: 887.030.701-82 (ADVOGADO), JERZIKELLY PAULA DE SOUZA - CPF: 021.263.371-62 (APELANTE), VITOR BRUNO TOMASELLI - CPF: 004.027.951-05 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE,

RECURSO DE VITOR BRUNO TOMASELLI
E OUTRO PROVIDO E RECURSO DE HELP VIDA PRONTO SOCORRO MOVEL DE CUIABA LTDA PARCIALMENTE PROVIDO. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO PELA MÉDIA ARITMÉTICA DOS VOTOS (§5o DO ART. 94 DO RITJ/MT)

E M E N T A

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – TRANSPORTE/REMOÇÃO DE RECÉM-NASCIDO - UTI MÓVEL – DEMORA EXCESSIVA – MORTE DO NEONATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONFIGURADA – RELAÇÃO DE CONSUMO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – REDUÇÃO – ADEQUAÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PENSÃO POR MORTE – ÓBITO DE FILHO MENOR DE IDADE – FAMÍLIA DE BAIXA RENDA - PENSIONAMENTO DEVIDO –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE -
APELO DOS AUTORES PROVIDO - RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO EM PARTE.

Nos termos da legislação consumerista, a responsabilidade civil da empresa prestadora de serviços é objetiva e independe de culpa ou dolo.

No caso, a empresa de transporte inter-hospitalar não se desincumbiu do ônus de comprovar a culpa exclusiva dos contratantes ou de terceiros pela demora na chegada da UTI Móvel no Hospital Geral de Poconé. Cristalina, pois, a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar.

O valor da indenização por dano moral deve ser reduzida, a fim de adequar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade entre a condição social dos genitores da criança, a condição financeira da empresa e a extensão do dano.

De acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, os pais da criança falecida têm direito ao recebimento de pensão mensal em decorrência do ato ilícito que resultou na morte, quando estes preencherem o requisito de “baixa renda familiar”, como no caso concreto.

Considerando a natureza e o tempo de tramitação dos autos principais, bem como o zelo e atuação dos advogados que representam os pais enlutados, a majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa é medida essencial.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Trata-se de
dois
Recursos de Apelação interpostos em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Poconé, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Vitor Bruno Tomaselli
e
Jerzikelly Paula de Souza
na
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
e condenou a empresa
Helpvida Pronto Socorro Móvel de Cuiabá Ltda.
ao pagamento de indenização por danos morais no valor correspondente a 300 (trezentos) salários mínimos, com correção monetária pelo INPC a partir da publicação do
decisum
e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (19/01/2015).

Condenou a empresa, também, ao pagamento de R$ 1.442,10 (mil quatrocentos e quarenta e dois reais e dez centavos) a título de indenização por dano material, com atualização monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso e, por fim, a arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões, a empresa
Help Vida Pronto Socorro Móvel de Cuiabá Ltda.
(Id. 145870324 – Pág. 140/410) sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço.

Explica que na remoção de paciente pela rede privada, tal qual o caso concreto, há três elos envolvidos: a unidade médica onde aquele está internado, a requisição de vaga na unidade médica para qual o paciente será removido e a confirmação da vaga pela unidade receptora.

Ressalta que a montagem/estruturação da ambulância obedece as regras fixadas pelo Conselho Federal de Medicina e, nesse particular, a preparação interna do automóvel tem início, somente, após a confirmação da vaga e o aceite do médio receptor, o que na hipótese ocorreu às 11h 10min.

Assegura que, por se tratar de recém-nascido, o protocolo de transporte é complexo e envolve montagem específica da ambulância, já que é retirada toda a estrutura de transporte do adulto/criança e realizada a instalação da incubadora para acolhimento do neonato, além da substituição dos equipamentos e posterior teste de funcionamento.

Frisa que tais procedimentos foram finalizados às 13h 30min e, assim, iniciou a vigem até a cidade de Poconé, lá chegando às 15h 30min.

Acentua, com isso, a inexistência de nexo causalidade entre sua conduta e a morte da criança que ocorreu às 12h 45min.

Firme nesses argumentos, requer a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. De modo alternativo, pugna pela redução do valor da indenização por dano moral.

Intimados, os Apelados deixaram transcorrer
in albis
o prazo para contraminutar o Recurso (Id. 158427675).

Os Apelantes
Vitor Bruno Tomaselli e Jerzikelly Paula de Souza
(Id. 145870324 – Pág. 158/164), de outro norte, insurgem-se quanto ao capítulo da sentença que indeferiu o pedido de pensão mensal por lucros cessantes.

Alegam que, em consonância com o entendimento do STJ, têm direito a receberem a pensão em decorrência do falecimento do filho menor impúbere.

Frisam que estão inseridos no mercado de trabalho; contudo, não auferem renda em alto valor alto capaz de descaracterizar a necessidade do pensionamento.

Aduzem, também, que os honorários advocatícios foram fixados em quantia ínfima e devem ser majorados para 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Contrarrazões da empresa Help Vida Pronto Socorro Móvel de Cuiabá Ltda. EPP no Id. 157265153.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LEONARDO GOMES MOREIRA, OAB/MT 26.524-O.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Ao que consta nos autos,
Vitor Bruno Tomaselli
e sua companheira
Jerzikelly Paula de Souza
ajuizaram
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
em face da empresa
Help Vida Pronto Socorro Móvel de Cuiabá Ltda.

Segundo consta da Inicial, em 19/01/2015, às 09 horas, no Hospital Geral de Poconé-MT, deu-se início ao parto cesariana do filho
D. B. S. T.
e, 40 min (quarenta minutos) depois do nascimento, a criança apresentou frequência cardíaca abaixo de 100bpm (cem batimentos por minuto) e respiração irregular, com quadro de insuficiência respiratória grave, o que motivou os médicos a solicitaram uma vaga na UTI Neonatal do Hospital Femina, nesta Capital, e, também, UTI Móvel para o transporte/remoção do recém-nascido.

Argumentaram que a empresa Requerida (
Help Vida
) foi contratada às 9h 40min daquele mesmo dia (19/01/2015), pelo preço de R$ 2.403,50 (dois mil, quatrocentos e três reais e cinquenta centavos).

Ressalvaram que em decorrência do pânico que se instaurou e, preocupados com eventual demora da UTI Móvel, alguns familiares dos pais da criança ligaram para a central de atendimento do SAMU e lograram êxito na disponibilização de helicóptero para a remoção do paciente. No entanto, ante à confirmação e a garantia anunciada pela Requerida (
Help Vida
) no sentido de que a UTI Móvel estava a caminho do Hospital de Poconé e, ainda, por ser o meio de transporte mais adequado para a situação, os médicos recomendaram aos familiares que dispensassem a aeronave e aguardassem o automóvel da empresa contratada.

Relataram que às 12h 40min., o recém-nascido teve queda na saturação e parada cardiorrespiratória; de conseguinte, foi reanimado pela equipe médica.

Aduziram que por estarem preocupados com a situação (grave estado de saúde do recém-nascido e demora da UTI Móvel) os familiares, amigos, equipe hospitalar, e médicas que estavam no nosocômio da cidade de Poconé-MT telefonaram diversas vezes para a Requerida (
Help Vida
) a fim de obter informações sobre a previsão de chegada da UTI Móvel; contudo, às 13h 30min. foram comunicados que a empresa, até aquele horário, estava recrutando os profissionais necessários para acompanhar o transporte/remoção.

Salientaram que a UTI Móvel chegou em Poconé-MT às 15h 30min., entretanto, o recém-nascido foi a óbito às 14h 15min. Isso é, a criança sequer chegou a ser transportada.

Ressaltaram que o médico responsável pela equipe da UTI Móvel revelou aos médicos que conduziram o parto da criança,

no Hospital de Poconé/MT,
“que desde cedo estava à disposição da Requerida e que não foi comunicado da urgência, sendo que só foi convocado após receberem a ligação das 13h30min realizada pelo médico amigo da família.”

Frisaram que, inobstante o pedido de ressarcimento, a empresa se prontificou em devolver apenas 40% (quarenta por cento) do valor pago pelo casal.

Assim, promoveram o feito e requereram a condenação da empresa
Help Vida Pronto Socorro Móvel de Cuiabá Ltda.
ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 1.442,10 (mil quatrocentos e quarenta e dois reais e dez centavos); lucros cessantes correspondente ao pagamento de pensão por morte, no valor equivalente a 2/3 do salário mínimo a partir da data em que a vítima completaria 14 anos de idade até a data em que ela atingiria 65 anos, reduzindo-se pela metade (1/3 do salário mínimo) a partir da data em que faria 25 anos; e indenização por dano moral no valor equivalente a 500 (quinhentos) salários mínimos.

Na peça de defesa, a empresa
Help Vida Pronto Socorro Móvel de Cuiabá Ltda.
sustentou a inexistência de falha na prestação dos serviços.

Explicitou que, em cumprimento ao protocolo estabelecido no artigo 1.o, inciso IV, da Resolução 1.672/2003, do Conselho Federal de Medina, para iniciar a preparação da UTI Móvel é imprescindível a confirmação/autorização da vaga no hospital que irá receber o paciente.

Frisou, nesse particular, que ao telefonar para o Hospital Femina, foi informada que não havia qualquer vaga reservada para o recém-nascido e, por esse motivo, comunicou ao casal contratante que aguardaria a disponibilidade de vaga para dar início à montagem da UTI Móvel.

Assegurou que somente às 11h 10min., o Hospital receptor (Femina) noticiou a existência de vaga para o neonato.

Discorreu sobre a complexidade e demora na reformulação da ambulância para o atendimento de recém-nascido, eis que necessária retirada de todo o equipamento utilizado em adulto/criança e substituição por aqueles que atendem neonato, além da instalação de incubadora e posterior teste de funcionamento. Ou seja, argumentou que, por esses motivos, a viagem para Poconé-MT iniciou-se às 13h 30min e findou às 15h 30min.

Assegurou a inexistência de ato ilícito, nexo causal e, por corolário, do dever de indenizar.

Aduziu, ainda, que o recém-nascido não estava em condições de transporte às 12h 40min. e, assim, no seu entender, mesmo que iniciasse o trajeto até Poconé-MT às 11h 10min., levando em consideração o tempo de viagem (1h 45min. a 02h), a UTI Móvel chegaria às 12h 55min até 13h10min. Isso é, argumentou que, como o neonato foi a óbito às 14h 15 min., tal fato teria ocorrido durante o trajeto, antes da chegada no Hospital Femina, nesta Capital.

Insistiu na tese de que não teve qualquer participação na morte da criança, vez que não houve tempo hábil para a realização do transporte. E, ainda que houvesse, o resultado final (óbito) seria inevitável, pois o paciente não detinha condições mínimas de manter-se vivo.

Requereu, ao final, que os pedidos iniciais fossem julgados improcedentes (Id. 145870322 – Págs. 55/68).

Réplica no Id. 145870322 – Págs. 79/85.

Após a Audiência de Instrução e Julgamento para oitiva de testemunhas, a Requerida (
Help Vida
) apresentou memoriais.

Conforme já relatado, os pedidos foram parcialmente acolhidos.

A empresa
Help Vida Pronto Socorro Móvel de Cuiabá Ltda.
foi condenada

a pagar indenização por danos morais no valor correspondente a 300 (trezentos) salários mínimos, com correção monetária pelo INPC a partir da publicação do
decisum
e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso; indenização por dano materiais no montante de R$ 1.442,10 (mil quatrocentos e quarenta e dois reais e dez centavos), com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso (19/01/2015), bem como a arcar com as verbas de sucumbência, cujos honorários advocatícios foram fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (ID. 145870324 – Págs. 114/118).

Irresignadas, ambas as partes interpuseram Recurso de Apelação.

- DO APELO DA HELP VIDA PRONTO SOCORRO MÓVEL DE CUIABÁ LTDA.

A Recorrente alega que a sentença merece reforma integral, pois não há falar em falha na prestação dos serviços, o ato ilícito e/ou nexo de causalidade entre sua conduta e a morte da criança.

O argumento não prospera. De acordo com o artigo 3.o, § 2.o, do Código de Defesa do Consumidor, enquadra-se como fornecedor toda pessoa jurídica que desenvolve a atividade de prestação de serviço. Já o consumidor, à luz do que dispõe o artigo 2.o do mesmo
Codex
, é a pessoa que adquire ou utiliza esse serviço como destinatário final.

Sob esse enfoque, tem-se que a aplicação das regras consumeristas para o desate da lide é medida impositiva e, no que se refere à responsabilidade civil, o artigo 14 do CDC estabelece que o fornecedor é responsável pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco, independentemente de culpa.

Em outros termos, a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva e, para que seja afastado o dever de indenizar, lhe compete comprovar: i) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ii) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3.o, CDC).

Em outros termos, ao consumidor basta a prova da falha na prestação do serviço, do dano, e do nexo causalidade. É dispensável a prova da culpa ou dolo da empresa prestadora de serviços.

Neste caso, ao que se extrai da Certidão de Nascimento (Id. 145870322 – Pág. 25),

a criança

nasceu em 19/01/2015, às 09 horas, no Hospital Geral do Município de Poconé/MT.

No relatório médico subscrito pelo Médico Ginecologista e Obstetra Rogério Siqueira e pela Médica Pediatra Márcia Maeda Miura de Siqueira, consta que,

logo ao nascer, a criança

apresentou problemas respiratórios, Apgar na escala de 3⁄4 e frequência cardíaca abaixo de 100 (cem) batimentos por minuto (Id. 145870322 - Pág. 33).

Ainda de acordo com aqueles profissionais, foi
“realizado manobras de reanimação neonatal, apresentando boa resposta, com melhora da frequência cardíaca e do tônus, porém, mantendo insuficiência respiratória grave; foi intubado e cateterizado veia umbilical, apresentando melhora da saturação de oxigênio que se manteve em torno de 90%, corado com tempo de enchimento capilar menor que 2 segundos.

Nesse momento foi solicitado vaga na UTI neonatal do Hospital Femina, vaga essa reservada para o mesmo e solicitado transporte via UTI Móvel, por volta das 9:40 horas da manhã.”
.

O conjunto probatório demonstra ser incontroversa a contratação da empresa Apelante, afinal, em momento algum a Apelante negou ter sido contratada.

De igual modo, não pairam dúvidas de que o recém-nascido não foi transportado pela Apelante até o Hospital Femina pois, quando a UTI Móvel chegou no Hospital de Poconé às 15h 30min., a criança já havia falecido (14h 45min.).

A Apelante sustenta a inexistência de falha na prestação dos serviços, sob o argumento de que a preparação da ambulância no formato UTI Móvel para transporte de recém-nascido é procedimento previsto no artigo 1.o, inciso IV, da Resolução 1.672/2003 do Conselho Federal de Medicina; que demora, em média, entre uma hora e meia a duas horas, bem como que os atos preparatórios somente têm início depois da confirmação da vaga pelo Hospital receptor, seguido do contato telefônico entre o médico do hospital solicitante e o médico da equipe da Recorrente.

Ainda, de acordo com os alegações da Apelante, a confirmação da vaga pelo Hospital Femina ocorreu às 11h 10min., a ambulância partiu para Poconé-MT às 13h 30min. e chegou naquela cidade às 15h 30min.

A Resolução 1.672/2003 do Conselho Federal de Medicina, que dispõe sobre o transporte inter-hospitalar de pacientes, prevê que
“Antes de decidir a remoção do paciente, faz-se necessário
realizar contato
com o médico receptor
ou
o diretor técnico no hospital de destino e ter a concordância do(s) mesmo(s)”.

Nota-se que, diferente do que alega a Apelante, a
autorização/confirmação da vaga no hospital receptor não é condição
sine qua non
para iniciar a montagem da UTI Móvel neonatal
.
O que se extrai da normativa, é tão somente a necessidade de contato prévio com o médico/hospital receptor e a concordância deste em receber o paciente.

E nesse particular,
a Apelante não trouxe qualquer prova robusta capaz de demonstrar que a concordância do médico ou diretor técnico do hospital receptor ocorreu às 11h 10min.
O argumento, portanto, desacompanhado de comprovação, não ultrapassa a barreira de meras alegações.

Ademais, observa-se nas razões recursais que a Apelante escora sua tese apenas no depoimento da testemunha médica intensivista Karla Lorena dos Santos, que já atuou como diretora técnica da empresa, para enfatizar que o tempo de preparação e saída da ambulância é de 1:30h/2h, a contar do momento em que a vaga é confirmada.

Oportuno consignar que, ainda que houvesse outras provas corroborando nesse sentido (tempo necessário para a empresa montar a UTI Móvel), se levar em consideração que a confirmação da vaga ocorreu às 11h 10min., é certo que o deslocamento da Apelante deveria ter iniciado, no máximo, entre às 12h 40m até às 13h 10min., e não às 13h 30min., como admitido pela própria Apelante.

Essas constatações, a meu ver, já seriam suficientes para afastar as ilações recursais.

Há de se ressaltar, entretanto, que se não bastasse o que já foi exposto, de acordo com os depoimentos prestados pelas testemunhas Jonas Eduardo de Queiroz Moraes (médico), Márcia Meda Miura de Siqueira (médica pediatra), Gisele Soares da Silva (enfermeira), Rogério Barros de Siqueira (ginecologista/obstreta da genitora do neonato) - todos profissionais de saúde do Hospital Geral de Poconé que atuaram no caso concreto -,
a chegada da UTI Móvel no nosocômio demorou mais que o habitual, quando comparado com outros casos de remoção realizado pela própria Apelante.

Sobre o assunto, as testemunhas Rogério Barros de Siqueira e Jonas Eduardo de Queiroz Moraes disseram ter conhecimento de que, ao ser acionada uma ambulância em caráter de urgência na cidade de Cuiabá, a média de tempo para a chegada da UTI Móvel no Hospital de Poconé é de 1h 30min., no máximo 2 horas.

Nesse panorama, dessume-se que a Recorrente não desincumbiu do ônus de comprovar a culpa exclusiva dos Apelados ou de terceiros pela chegada da UTI Móvel às 15h 30min. no Hospital Geral de Poconé, conforme impõe o art. 14, § 3.o do CDC, inobstante ter sido acionada por volta das 9h 40min.

Com efeito, indubitável a falha na prestação do serviço, pois a demora no atendimento por meio da UTI Móvel decorreu de ação negligente da Apelante, vez que não considerou o grave estado de saúde do recém-nascido.

De mais a mais, se é possível conjecturar que, se a UTI Móvel tivesse chegado em momento anterior, o recém-nascido iria a óbito durante o trajeto. Também é possível presumir que tal fato não ocorreria.

Não se pode olvidar que foi exatamente em virtude da gravidade do quadro apresentado pela criança e da inexistência de UTI neonatal no Hospital de Poconé, que os Recorridos contrataram os serviços da Recorrente de UTI Móvel.

Assim, não há como acolher o argumento subsidiário da Apelante, de que independentemente da hora que o automóvel chegou em Poconé, a criança iria a óbito.

Nessa linha de intelecção, escorreito o capítulo da sentença de reconheceu o dever da Apelante em indenizar os danos causados aos Apelados.

Em pedido alternativo, a Apelante busca a redução do valor relativo à indenização por dano moral, já que fixada em quantia equivalente a 300 (trezentos) salários mínimos.

No que tange ao
quantum
indenizatório, o Julgador deve levar em consideração a dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima uma satisfação, sem que isto represente um enriquecimento sem causa.

A indenização, nessa linha de raciocínio, deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento de outra, visando tão-somente a compensação, representada por valor plausível para servir de alento ao dano suportando em razão da falha na prestação dos serviços.

No mesmo sentido:

[...]
O quantum indenizatório de dano moral deve ser fixado em termos razoáveis, de forma a atender à dupla finalidade do instituto, qual seja, desestimular, de forma pedagógica, o ofensor a condutas do mesmo gênero (teoria do desestímulo), e propiciar ao ofendido os meios de compensar os transtornos experimentados, sem que isso implique em fonte de enriquecimento sem causa.
.
(TJMG. AC 10000210326922002. Relatora Jaqueline Calábria Albuquerque. Julgado em 07/02/2023. Publicado em 17/02/2023). (sem destaque no original)

Nessa esteira, em que pese seja impossível mensurar tamanha dor vivenciada pelos Apelados em decorrência da morte do filho cinco horas após o nascimento, sem que ao menos tivesse a chance que ser internado em UTI Neonatal na Cidade de Cuiabá, os requisitos objetivos para o arbitramento da quantia monetária não podem ser ignorados pelo Poder Judiciário.

É indispensável, nessa linha de intelecção, a análise da condição social dos Apelados, capacidade financeira da Apelante e o prejuízo de ordem subjetiva causado pela Recorrente.

Assim, levando em consideração a condição de desempregada da Apelada
Jerzikelly Paula de Souza
(Id. 145870322 – Pág. 21); o labor do Apelado
Vitor Bruno Tomaselli
como funcionário público da Prefeitura Municipal de Poconé (Id. 145870322 – Págs. 23/24); o Capital social da empresa Apelante no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) (contrato social - Id. 145870322 – Pág. 71/75) e, sem olvidar as particularidades do dano no caso concreto, tenho que a verba indenizatória deve ser reduzida. A quantia equivalente a 200 (duzentos) salários mínimos vigentes, melhor atende ao caso em tela, pois não ensejará o enriquecimento indevido dos Apelados ou o empobrecimento da empresa Apelante.

Ante o exposto,
acolho o pedido alternativo para reduzir o valor da indenização por dano moral.

- DO APELO DE VITOR BRUNO TOMASELLI E JERZIKELLY PAULA DE SOUZA:

Os Apelados alegam que fazem
jus
ao recebimento de pensão por morte em decorrência do falecimento do filho menor impúbere, pois demonstraram possuir baixa renda familiar.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a morte do filho menor, mesmo que à data do óbito ainda não exercesse atividade laboral remunerada ou não contribuísse com a composição da renda familiar, autoriza os pais, quando de baixa renda
,
a pedir ao responsável pelo sinistro a reparação por danos materiais, aqueles resultantes do auxílio que, futuramente, o filho poderia prestar-lhes.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR. VALOR INDENIZATÓRIO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PENSIONAMENTO. PRESCINDIBILIDADE DA PROVA DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA PELO MENOR.

1. A modificação do entendimento firmado, no sentido de que restou claro que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do condutor do ônibus, na estreita via do recurso especial, encontra óbice na Súmula 7 desta Corte.

2. Em regra, não é cabível na via especial a revisão do montante que foi estipulado pelas instâncias ordinárias, ante a impossibilidade de reanálise de fatos e provas por este Sodalício, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. A parte agravante não demonstrou que o valor arbitrado, no caso, seria excessivo, de forma que o acórdão recorrido deve ser mantido.

3. Em se tratando de família de baixa renda, é devida a indenização por danos materiais, sob a forma de pensionamento mensal, em prol dos genitores de menor de idade falecido em decorrência de ato ilícito, independentemente da comprovação de que este exercia, quando em vida, atividade remunerada.

4. Agravo interno não provido.
(STJ. AgInt no AREsp n.o 2.052.224/SP. Relator Ministro Sérgio Kukina. Primeira Turma. Julgado em 06/06/2022. Publicado em de 09/06/2022). (sem destaque no original)

O Decreto 6.135/2007 (vigente à época do ajuizamento da ação e atualmente revogado pelo Decreto 11.016/2022), dispunha sobre o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e definiu como
família de baixa renda
aquela que tivesse renda mensal
per capita
de 1⁄2 (meio) salário mínimo ou renda familiar mensal de até 3 (três) salários mínimos.

Na hipótese, o Apelante
Vitor Bruno Tomaselli
comprovou, por meio de Holerite, ser funcionário publico da Prefeitura Municipal de Poconé e que, à época do ajuizamento da demanda (em 2015), recebia proventos no valor líquido de R$ 920,00 (novecentos e vinte reais) (ID. 145870322 - Págs. 21/24), e a Apelante
Jerzikelly Paula De Souza
, por meio da CTPS, demonstrou estar desempregada desde 07/03/2014.

Assim, inconteste a condição dos Apelantes como família de baixa renda.

Por consectário, é devida pensão mensal aos Recorrentes em virtude da morte do filho recém-nascido.

Quanto ao valor, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a pensão deve ser fixada no patamar de 2/3 (dois terços) do salário mínimo até a data em que a criança completaria 25 anos e, depois, deve ser reduzida para 1/3 (um terço) do salário mínimo seguindo o pagamento até a data em que completaria 65 anos de idade.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO 1. A revisão da indenização por dano moral apenas é possível quando o quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou exorbitante. Não estando configurada uma dessas hipóteses, não cabe examinar a justiça do valor fixado na indenização, uma vez que tal análise demanda incursão à seara fático-probatória dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7/STJ.
2. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de ser devido o pensionamento, mesmo no caso de morte de filho (a) menor. E, ainda, de que a pensão a que tem direito os pais deve ser fixada em 2/3 do salário percebido pela vítima (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até 25 (vinte e cinco) anos e, a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos.
(AgInt no REsp 1287225/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017). Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno não provido.
(STJ. AgInt no AREsp 1867343 SP 2021/0096154-2. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. Julgado em 14/12/2021.Publicado em 01/02/2022). (sem destaque no original)

Imperiosa a reforma da sentença, neste ponto, para que seja fixada a pensão por morte em favor dos Apelantes.

Os Apelantes almejam, também, a majoração dos honorários advocatícios.

O artigo 85, § 2.o do CPC estatui que a verba será fixada entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa e, para tanto, o Julgador deve observar os predicados constantes dos incisos I a IV, quais sejam: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo Advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso, levando em consideração a natureza da ação (indenizatória), o tempo de tramitação do processo na Instância singela (desde o ano de 2015), o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer às audiências, acompanhar o feito, bem como o valor da condenação imposta à empresa Apelada, entendo apropriada a majoração dos honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Por essas razões, o capítulo sentencial combatido merece reforma.

Importante anotar, por fim, que o inconformismo dos Apelantes, ao que se dessume da peça recursal, se restringe ao percentual da verba honorária, nada aduzindo sobre o critério a ser utilizado para a base de cálculo.

Feitas essas considerações:

a)
Dou provimento ao recurso de Vitor Bruno Tomaselli e Jerzikelly Paula de Souza,
julgo procedente o pedido de pensão por morte e condeno a empresa Help Vida Pronto Socorro Móvel de Cuiabá Ltda. ao pagamento da pensão em valor correspondente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo até a data em que D. B. S. T. completaria 25 anos e, depois, reduzida para 1/3 (um terço) do salário mínimo até a data em que completaria 65 anos de idade, e majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

b) Dou provimento parcial ao Apelo da empresa Help Vida Pronto Socorro Móvel de Cuiabá Ltda.
e reduzo a indenização por danos morais para quantia equivalente a 200 (duzentos) salários-mínimos.

Demais capítulos da sentença que não foram desafiados nesta via recursal permanecem incólumes.

Ao caso não se aplica a majoração honorária prevista no artigo 85, § 11, do CPC, pois o Recurso da empresa Apelante (sucumbente) foi parcialmente provido.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1o VOGAL):

Senhor presidente,

Acompanho o voto da relatora, apenas divirjo em relação ao valor do
quantum
indenizatório fixado em 200 (duzentos) salários mínimos, porque é quase metade do capital social da empresa, apesar da relatora reduzir o valor, ainda ficou bastante pesado. É claro que não há dinheiro no mundo que pague a dor e o dano da morte de um filho.

Portanto, reduzo a indenização por danos morais para 50 (cinquenta) salários-mínimos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Eminentes Pares,

Peço vênia à eminente relatora, mas acompanho a divergência no que tange ao arbitramento da indenização por dano moral em 50 (cinquenta) salários-mínimos, isso porque, sem dúvida alguma, fixar esse valor poderia até inviabilizar a própria empresa que, dado ao seu objeto, não podemos ignorar a função social da HELP VIDA PRONTO SOCORRO MOVEL DE CUIABA LTDA – EPP, que se desenvolve no salvamento de vidas humanas.

Desse modo, com a devida vênia à eminente relatora, reduzo os danos morais para 50 (cinquenta) salários-mínimos.

É como voto.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

Nesse particular, na forma do §5o do art. 94 do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça do Mato Grosso, por se tratar de divergência quantitativa, devemos apurar pela média aritmética dos votos. Assim, a indenização por dano moral fica arbitrada em 100 (cem) salários-mínimos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023